Tribunal: TCU
Processo: 017.275/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8750/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.275/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ernestina Urbana de Souza Hamon (XXX.775.018-XX); Ives Larry Coutinho Hamon (XXX.433.339-XX); Maria Cristina dos Santos Silva de Meireles (XXX.416.008-XX); Maria Ines Rodrigues de Franca (XXX.066.028-XX); Maria Madalena Mieli (XXX.958.518-XX); Marina Iano Rodrigues (XXX.189.798-XX); Sandra Marcia da Silva Moia (XXX.063.968-XX); Silmara de Oliveira Fernandes (XXX.023.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.